Tribunal: TJSP
Processo: 2228761-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENHORA DE PERCENTUAIS DE CONTA POUPANÇA E PROVENTOS DE APOSENTADORIA – Cumprimento de sentença – Impossibilidade – Literalidade do art. 833, IV e X do CPC – Ausência de evidências que os valores recebidos pela agravante ultrapassam 50 salários-mínimos mensais – Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia, com o que se não se confunde com a natureza alimentar dos honorários

Ementa:
PENHORA DE PERCENTUAIS DE CONTA POUPANÇA E PROVENTOS DE APOSENTADORIA – Cumprimento de sentença – Impossibilidade – Literalidade do art. 833, IV e X do CPC – Ausência de evidências que os valores recebidos pela agravante ultrapassam 50 salários-mínimos mensais – Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia, com o que se não se confunde com a natureza alimentar dos honorários advocatícios – Remuneração que não é elevada a ponto de permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário - Impenhorabilidade reconhecida – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.